Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001831-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (APELANTE), VINICIUS KENJI HIROSSE - CPF: 077.870.839-05 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), J.A.REZENDE TELESSERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.324.847/0001-70 (APELADO), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), J.A.REZENDE TELESSERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.324.847/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001831-84.2017.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO ENTRE O VALOR COBRADO E O REQUERIMENTO FEITO PELO AUTOR DE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INJUSTIFICADA – DANO MORAL INEXISTENTE- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se fica evidente que não se trata de cobrança indevida ou mesmo de origem desconhecida, porquanto o autor não nega que tenha realizado os procedimentos de recuperação de aprendizagem, cujos valores estão sendo cobrados por meio dos boletos emitidos em nome do autor, não há como acolher o pedido de declaração de inexistência de débito
.

Ausente a cobrança indevida, além do fato de que tal fato implica apenas em descumprimento do contrato, não faz jus o autor ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001831-84.2017.8.11.0003

APELANTE: FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA.

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.

Processo na Origem n.o 1001831-84.2017.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001831-84.2017.8.11.0003) que
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
move contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
.

SENTENÇA
(ID 75519038): julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO

(ID 75519050):
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
alega que concluiu o curso de Direito na Instituição de Ensino requerida em 25.08.2015, e que mais de um ano após a colação de grau começou a receber cobranças da requerida. Sustenta que apresentou documentos capazes de provar a quitação dos serviços prestados no ano de 2015 e que a requerida não apresentou nenhuma prova da origem do débito exigido
. Defende que deve ser declarada a inexistência do débito e condenada a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 75519055): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001831-84.2017.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação de Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001831-84.2017.8.11.0003) que
FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
move contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
.

SENTENÇA
(ID 75519038): julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor alega que, após ter concluído o curso de Direito junto à requerida em 25.08.2015, passou a ser cobrado o valor de R$912,00 com vencimento em junho de 2016 (ID 75518951 - Pág. 1), cuja origem não lhe foi informada até porque não manteve nenhum outro vínculo com a Instituição Educacional.

Propôs a presente ação com o objetivo de ver declarada a inexistência do débito cobrado, bem como que a requerida seja condenada a indenizar-lhe por danos morais.

A sentença foi de improcedência e o autor condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

O autor recorre e busca a reforma da sentença para
declarar a inexistência do débito, e condenar a instituição ao pagamento de danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se a cobrança é de fato indevida e se restou demonstrada a responsabilidade civil da instituição de ensino pela cobrança indevida.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto constata-se que se trata de dívida referente a serviços extras solicitados pelo autor à requerida, diversos dos valores das mensalidades.

O autor alegar que apresentou documento produzido pela instituição de ensino que demonstra que a conclusão das disciplinas do curso e a colação de grau ocorreram em 27.08.2015 (ID 75515799 - Pág. 1) e também que teria quitado os valores referentes aos serviços prestados no ano de 2015 (ID 75518952 - Pág. 1).

A declaração de quitação, que o autor aponta como prova, atesta o que foi pago durante o primeiro semestre de 2015, porém não afirma que não haveria outros débitos a serem quitados e nem a que débitos aqueles pagamentos realizados se referem (mensalidade escolar, emissão de certidões e documentos, recuperação de aprendizagem, provas feitas após o prazo, etc).

Por outro lado, a instituição de ensino afirma que a cobrança teve origem no pedido de processo de recuperação de aprendizagem das disciplinas nas quais o autor reprovou e cujas atas de provas de recuperação, devidamente assinadas pelo autor, atestam que em
28.03.2015
o autor ainda realizava a prova de Direito Processual Civil e em
20.06.2015
prova de Direito Penal I, sem as quais não poderia concluir efetivamente o curso (ID 75519002 - Pág. 1/2).

Também apresentou relatórios das telas sistêmicas nas quais se observa que o valor cobrado tem origem em boletos que foram emitidos exatamente no mesmo dia em que tais provas foram realizadas (ID 75519003 - Pág. 1/2).

Fica assim evidente que não se trata de cobrança indevida ou mesmo de origem desconhecida, porquanto o autor não nega que tenha realizado os procedimentos de recuperação de aprendizagem, cujos valores estão sendo cobrados por meio dos boletos diversas vezes emitidos em nome do autor.

Como bem destacou a sentença:
“Destaco, ainda,
o documento de ID. 9141231 - Pág. 2, que atesta a existência da dívida, a data de vencimento e a correspondência ao número do documento (68423) apontado pelo próprio autor no ID. 9141231 - Pág. 2
.

Portanto, verifico a inexistência de cobrança injustificada por parte da ré, e, de consequência, qualquer ilicitude sua.

Tendo em vista que
o autor não logrou êxito em comprovar as suas alegações, sendo absoluta a ausência de substrato probatório, improcede a pretensão autoral in totum
”. (grifei)

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao autor incumbia o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, que a dívida relativa aos processos de recuperação de aprendizagem já havia sido quitadas e, portanto, tal débito não é mais exigível, o que não se verificou no caso.

Nesse passo, ainda que a cobrança pudesse ser considerada indevida, tal fato caracteriza apenas o descumprimento contratual que, por si só, não enseja a reparação civil porquanto gera apenas o mero aborrecimento.

Correta também a sentença na parte em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Desse modo,
demonstrada a origem da dívida, a manutenção da improcedência é medida que se impõe
.

Isso posto,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se, integralmente, a sentença que julgou improcedente o pleito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021